Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a prescrição da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referentes aos anos 2006 e 2010. Em suas razões, o recorrente afirma que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reconheceu os débitos em janeiro/2023. Acrescenta que a sentença foi prolatada em desacordo com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), que firmou o entendimento no sentido de afastar a prescrição em casos em que a administração reconhece a dívida, mas não paga. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 48042447 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 48042449).

3. Acerca da renúncia da prescrição, aduz o artigo 191 do CC, A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

4. No caso, a Administração Pública reconheceu que o servidor tem direito a receber o valor de R$ 1.405,22 (mil quatrocentos e cinco reais e vinte e dois centavos), referente aos exercícios de 2006 e 2010, conforme documento de ID 48042432 - Pág. 1 e 2. A emissão de ato administrativo em 02/01/2023 em conjunto com a informação apresentada na contestação de que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, deixa clara a renúncia à prescrição do débito.

5. No que toca à atualização do débito, considera-se o valor apresentado pela Administração Pública. Afirma o recorrido em contestação que os valores apresentados se encontram atualizados. Se a afirmação em contestação, juntamente com o documento de ID 48042432 - Pág. 1 e 2, têm validade para atestar a renúncia à prescrição, a informação acerca dos débitos já constarem com correção também deve ser considerada válida.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.405,22 (mil quatrocentos e cinco reais e vinte e dois centavos), a título de dívidas de exercícios findos. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (02.01.2023), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.